Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-70.2018.8.07.0008 RECORRENTES: LAJLI CONSTRUTORA AMBIENTAL , TRANSPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - ME - ME, ROSEANE BATISTA DE SOUZA, FILIPE LUIS SCORSIN RODRIGUES RECORRIDA: GRADAN REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONSTATADO. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES. TEMA 942 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação monitória para a cobrança de cheques prescritos. 1.1. Citação dos réus por edital. 1.2. Embargos monitórios apresentados pela Curadoria Especial. 1.3. A sentença rejeitou os embargos e julgou procedentes os pedidos iniciais, para constituir de pleno direito os títulos executivos judiciais em favor do autor. 2. Apelo das requeridas interposto pela Curadoria Especial, pugnando pela cassação e reforma da sentença. 2.1. Suscitam em preliminar a nulidade da citação por edital. 2.2. Afirmam que não foram exauridos os meios possíveis de localização da parte ré. 2.3. Aduzem que o resultado infrutífero da citação, decorre do erro do mandado que foi expedido para endereço diferente do indicado na pesquisa BACENJUD. 2.4. No mérito, de forma subsidiária, sustentam a existência de erro de cálculo na cobrança, uma vez que estão sendo cobrados juros a partir dos vencimentos de cada cheque, quando o correto seria a incidência de juros a partir da apresentação dos cheques no banco. 2.5. Por fim, pedem a condenação do embargado nas custas e honorários advocatícios. 3. Rejeitada a preliminar de nulidade de citação por edital. 3.1. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 3.2. No caso, restou demonstrado o exaurimento das diligências em virtude das diversas tentativas frustradas de citação dos requeridos, inclusive após a consulta aos sistemas de cadastros conveniados, motivo pelo qual tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.3. Precedente: (...) Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). 4. Dos juros. 4.1. A sentença merece ser reformada, tão somente, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação dos cheques. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 942, em sede de recursos repetitivos, fimou a seguinte tese: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016). 4.3. Precedente turmário: “(...) o termo inicial dos juros de mora, no caso de cobrança de cheque, é o da primeira apresentação do título à instituição bancária, conforme tese fixada pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 942)”. (00077814020158070014, Relator: Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 5. Da sucumbência. 5.1. O Parágrafo único do art. 86, do CPC estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 5.2. Na hipótese dos autos, os cheques foram emitidos em 10/06/2014, 10/07/2014, e 10/08/2014, apresentados e devolvidos sem fundos, respectivamente, nos dias 12/06/2014, 16/07/2014, e 12/08/2014. 5.3. Verifica-se que apesar do provimento do recurso, a diferença é mínima quanto a incidência dos juros, uma vez, que todos os cheques foram apresentados logo após a data da emissão, caracterizando assim a sucumbência mínima da parte autora, ora apelada. 5.4. Mantida a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, fixadas com base no art. 85, § 2o, cumulado com o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC. 6. Recurso parcialmente provido para fixar a incidência dos juros de mora a partir da primeira apresentação de cada cheque. Os recorrentes alegam violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a citação por edital é nula, pois não foram exauridos todos os meios para sua localização, razão pela qual pleiteiam seja declarado nulo o processo desde a citação, para que seja realizada a citação pessoal dos ora recorrentes. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorre. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à a alegada contrariedade ao artigo 256, § 3o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que foram diversas as tentativas infrutíferas de citação dos recorrentes, inclusive após a consulta de informação de cadastros conveniados ao judiciário e que a realização da citação por edital foi a alternativa viável para o prosseguimento da ação monitória. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Em atenção ao ID 24680719-Pág. 14, indefiro o pedido de publicação da parte recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003